Tribunal: TJPA
Processo: 0816313-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816313-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONCALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816313-65.2025.8.14.0000
ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTES: ELI CARNE & SABOR LTDA., ISMAEL GONÇALVES BARBOSA E LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Eli Carne & Sabor Ltda., Ismael Gonçalves Barbosa e Leila Clara Gonçalves Barbosa contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por entender que a decisão de primeiro grau — a qual indeferiu a produção de prova pericial contábil sob fundamento de preclusão — não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que justificasse mitigação. Os agravantes sustentam erro de premissa, alegando que houve omissão na apreciação do pedido pericial e não indeferimento, defendendo a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da essencialidade da prova contábil e do suposto cerceamento de defesa. O agravado, por sua vez, pugnou pela manutenção da decisão, sob o argumento de preclusão temporal e ausência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial contábil, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); e se o indeferimento da prova pericial, diante da inércia da parte, configura cerceamento de defesa ou preclusão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere produção de prova pericial não se insere nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, devendo eventual insurgência ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, §1º, do mesmo diploma.

4. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite exceção apenas quando houver urgência qualificada, ou seja, quando a análise em apelação se revelar inútil ou incapaz de reparar o prejuízo, o que não se verifica na hipótese, pois o alegado cerceamento de defesa pode ser revisto em apelação.

5. A preclusão temporal também impede a reabertura da discussão, uma vez que os agravantes foram intimados para especificar provas e permaneceram inertes, configurando a perda do direito de requerer prova pericial (CPC, art. 223).

6. O juiz é o destinatário final da prova (arts. 370 e 371 do CPC) e pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou preclusas, sem que isso configure cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão: Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a inexistência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, ausência de urgência qualificada e ocorrência de preclusão temporal.

Tese de julgamento:

7.“A decisão que indefere a produção de prova pericial contábil não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.”

8.“A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) somente se aplica quando demonstrada urgência qualificada, consistente na inutilidade da análise da matéria em apelação.”

9.“A inércia da parte ao não reiterar pedido de prova no momento processual oportuno acarreta preclusão temporal, afastando alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivo relevantes citados:
CPC/2015: arts. 1.009, §1º; 1.015; 223; 370; 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ) – Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.TJ-MG, Agravo Interno Cv 2573145-24.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, julgado em 01/10/2024, DJe 09/10/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816313-65.2025.8.14.0000
ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTES: ELI CARNE & SABOR LTDA., ISMAEL GONÇALVES BARBOSA E LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eli Carne & Sabor Ltda., Ismael Gonçalves Barbosa e Leila Clara Gonçalves Barbosa, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 29266864), que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, por entender que o ato judicial combatido — decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, ao fundamento de preclusão — não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e que não restou demonstrada urgência a justificar a mitigação da taxatividade.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o juízo de origem incorreu em erro de premissa, pois não teria havido indeferimento de prova, mas omissão na apreciação do pedido pericial, o qual teria sido formulado desde a petição inicial e reiterado em manifestações posteriores, de modo que não houve preclusão.

Defendem, ademais, que a decisão monocrática deixou de reconhecer a possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência e da essencialidade da prova pericial contábil, indispensável à demonstração de suposto excesso de execução e de pagamentos no valor aproximado de R$ 80.000,00 que não teriam sido considerados pelo agravado. Alegam, por fim, cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, seu provimento pelo colegiado.

O agravado Antônio Carlos Araújo Nogueira apresentou contrarrazões (Id. 30324009), defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que os agravantes, quando instados a se manifestarem acerca da produção de provas, não reiteraram o pedido pericial, operando-se a preclusão temporal. Sustenta, ainda, que o indeferimento da prova não gera urgência, sendo cabível a análise apenas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno..

A controvérsia cinge-se a analisar a adequação da via recursal eleita (Agravo de Instrumento) para impugnar decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, bem como a ocorrência de suposto cerceamento de defesa.

A decisão monocrática agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme passo a expor.

1. Da Regra da Taxatividade do Art. 1.015 do CPC e da Inaplicabilidade ao Caso Concreto

O ponto central da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento original reside no fato de que a decisão que indefere a produção de prova pericial contábil não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A insurgência dos agravantes contra tal decisão possui momento e via processual adequados, definidos pelo próprio legislador: a arguição em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

2. Da Tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ) e a Ausência de Urgência Qualificada

Cientes da rigidez da regra, os agravantes invocam a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), que estabeleceu:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

O requisito para a aplicação excepcional da tese é, portanto, a demonstração inequívoca de uma urgência qualificada, ou seja, a prova de que a análise da questão apenas em futura apelação seria completamente inútil ou incapaz de reverter o prejuízo.

Tal requisito não se faz presente nos autos.

A alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, é matéria clássica a ser devolvida ao Tribunal em sede de apelação. Caso este Colegiado, ao julgar o recurso principal, entenda que a prova era de fato indispensável ao deslinde da controvérsia, a consequência jurídica será a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Não há, portanto, qualquer inutilidade ou prejuízo irreparável em se aguardar o julgamento final. A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL - ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - TEMA REPETITIVO Nº 988 DO STJ - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA POR INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - No julgamento do REsp nº 1 .696.396/MT, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n . 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018).
2 - Constatado que a decisão que indefere a produção de prova pericial e documental não se insere no rol do art . 1.015 do Código de Processo Civil, e ausente a urgência por inutilidade de apreciação da matéria em sede de apelação, a ensejar a mitigação do rol, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento
. 3 - Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 25731452420248130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024) (grifei)

A ausência do pressuposto da urgência afasta, de plano, a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

3. Da Ocorrência da Preclusão Temporal: Um Óbice Adicional à Pretensão dos Agravantes

Ainda que a via recursal fosse adequada — e não é —, a pretensão dos agravantes encontraria outro obstáculo intransponível: a preclusão.

Conforme corretamente apontado pelo juízo de origem e pelo agravado, os agravantes foram expressamente intimados para especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 17707086 no processo originário). Contudo, naquela oportunidade, mantiveram-se inertes, não reiterando o pedido de produção de prova pericial contábil.

Ao não praticarem o ato processual no momento oportuno, os agravantes permitiram a ocorrência da preclusão temporal, perdendo a faculdade de requerer a referida prova, nos exatos termos do art. 223 do CPC. Logo, a decisão de primeiro grau não negou a prestação jurisdicional, mas apenas reconheceu a perda de um direito processual por inércia da própria parte, o que afasta por completo a tese de cerceamento de defesa.

Nesse contexto, a gestão da prova pelo magistrado de primeiro grau foi acertada, pois, em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou, como no caso, preclusas, zelando pela razoável duração do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e a não configuração da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025